Tribunal: TJSP
Processo: 1111988-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos material e moral julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela autora.
A concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. No

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos material e moral julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela autora.
A concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. No caso em exame, todavia, a prova pericial não atestou a existência de nexo causal entre os danos sofridos pela consumidora e a atuação da concessionária, de modo que se impunha a rejeição da pretensão indenizatória.
RECURSO DESPROVIDO.